Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL – SINAFITE/DF contra decisão de ID 43070539, que indeferiu o pedido de destacamento de honorários advocatícios. Sustenta o interessado, em síntese, a existência de contradição e de omissão no julgado, ao argumento de que, em cumprimento a decisões prolatadas anteriormente neste feito, peticionou solicitando a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de que todos os seus filiados enviassem o Termo de Adesão ao contrato firmado entre o sindicato e o advogado que laborou na causa, porém, teve seu pedido negado, o que influencia diretamente no pedido de destacamento de honorários realizado em outro momento. Por fim, requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, a concessão de efeitos infringentes para que lhe seja deferido o destacamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser recebido por cada filiado ou, subsidiariamente, a suspensão do feito por 90 (noventa) dias para a juntada dos termos de anuência dos sindicalizados, e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores. Contrarrazões do embargado no ID 43757921, pelo desprovimento dos embargos de declaração É o relatório. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, vícios estes que não se mostram presentes na decisão impugnada. Em que pese a alegação de existência de contradição, o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados. Também não resta configurado o vício de omissão, pois houve manifestação acerca de todos os pontos de relevo, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC. Veja-se que o SINAFITE/DF protocolou a petição de ID 42435426, na qual informou que encaminhou e-mail aos seus 427 (quatrocentos e vinte e sete) filiados visando à obtenção do Termo de Adesão Individual ao contrato firmado com o escritório de advocacia que o representou no feito e pleiteou a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias a fim de juntar a anuência em relação ao destacamento de honorários de todos os filiados, tendo sido prolatada a decisão objeto da presente insurgência no sentido de que o pleito do sindicato configurou nítida tentativa de reapreciação de tema já enfrentado e decidido no ID 40598094 e ratificado no ID 41737594, motivo pelo qual foi indeferido. Ainda que o SINAFITE/DF tenha afirmado que foi induzido a erro na decisão de ID 40598094, a linguagem nela apresentada foi bastante clara e, da sua simples leitura, depreende-se que “ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, sendo inaplicável a regra prevista no § 7o de referido dispositivo” (AgInt no AREsp n. 2.156.675/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022). Logo, para que fosse efetuado destacamento dos honorários contratuais seria necessária a apresentação do contrato celebrado diretamente entre o advogado e o substituído ou autorização deste acerca da retenção da referida verba em favor daquele, com o fito de concretizar a existência de vínculo jurídico apto a ser vindicado em juízo, o que não se verificou no presente caso, motivo pelo qual o pedido de destacamento de honorários em favor do patrono do SINAFITE/DF foi indeferido. Vale salientar, inclusive, que no tocante ao pedido de esclarecimento formulado pelo interessado, sobre se o causídico deveria ajuizar ação executiva contra o sindicato ou contra cada um dos filiados para que pudesse receber os honorários advocatícios, restou afirmado que o Direito Brasileiro coloca à sua disposição várias vias que poderão ser objeto de eleição com o fito de evitar eventual enriquecimento indevido por parte do sindicato ou dos sindicalizados, cabendo ao próprio advogado, observada a sua conveniência, optar pela que reputar mais adequada. Em outras palavras, não houve qualquer determinação de juntada do contrato celebrado diretamente entre o advogado do SINAFITE/DF e o seu substituído ou autorização deste acerca da retenção da referida verba em favor daquele. Também não se verifica obstaculização à percepção de honorários por parte do causídico contratado pelo SINAFITE/DF, mas, apenas, a aplicação da jurisprudência que trata da matéria, considerando a ausência de instrumentos contratuais por meio dos quais os sindicalizados autorizassem o destacamento de honorários em favor do advogado mencionado. Destarte, não se vislumbra qualquer indução a erro ou existência de vício a ser sanado pela via dos aclaratórios. Não obstante o disposto, recebo a petição de ID 43212250 como pedido de reconsideração e passo a tecer o entendimento que segue. Em que pese o advogado do SINAFITE/DF não estar inteirado da jurisprudência pátria acerca da necessidade de contrato celebrado com o sindicalizado ou de sua autorização a fim de retenção de honorários advocatícios, conforme já exposto em outras oportunidades, a movimentação da máquina judiciária visando à cobrança da verba em questão de cada um dos 427 (quatrocentos e vinte e sete) sindicalizados mitigaria o alcance de princípios basilares do processo civil brasileiro, quais sejam, o da celeridade e eficácia processual (art. 4o do Código de Processo Civil – CPC), mormente diante da juntada, pelo SINAFITE/DF, neste feito, dos inúmeros termos individuais de adesão contratual, ainda que de forma extemporânea, nos quais os sindicalizados anuem e aderem ao contrato celebrado entre o sindicato e o escritório de advocacia em questão. A corroborar o entendimento supra, contemplando-se o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, todos os atores processuais (partes, juiz, advogados, Ministério Público, peritos, oficiais de justiça etc.) devem colaborar para a prestação jurisdicional seja concretizada de maneira adequada, célere e efetiva. Por consectário, tendo em vista que o SINAFITE/DF já acostou aos autos mais da metade dos termos individuais de adesão contratual firmados por seus sindicalizados, a fim de evitar movimentação desnecessária do aparelho judiciário pelo causídico do sindicato, DEFIRO o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias com o fito de que sejam juntados termos individuais de adesão contratual restantes, ficando a parte em questão e seu patrono advertidos, desde já, que, findo referido prazo, o destacamento de honorários no percentual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor que cada um dos sindicalizados irá receber apenas ocorrerá em relação àqueles que apresentarem os respectivos instrumentos de anuência/autorização, do contrário, em observância à jurisprudência exaustivamente citada nas decisões anteriores, não poderá ser realizada a referida reserva. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator